Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-57.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. SÚMULA 54 STJ. DATA DO EVENTO DANOSO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA EM PREJUÍZO DA PARTE RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso na parcela em que se sustenta matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Segundo a teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir da petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
3. Alegado haver negócio jurídico fraudulento a sustentar cobrança indevida, o que configura a hipótese de consumidor por equiparação, compete ao banco, como fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento, do qual não se desincumbiu no presente caso.
4. Incumbe à instituição financeira reparar os prejuízos materiais causados ao consumidor consistente nos descontos mensais das parcelas do empréstimo em sua aposentadoria recebida do INSS.
5. Restando caracterizado lesão ao consumidor diante da intranquilidade decorrente dos descontos indevidos, devida a condenação por dano moral, sobretudo considerando o fato de o autor ser aposentado, dependente do recebimento de seu benefício do INSS para sua subsistência.
6. O valor arbitrado na sentença deve ser mantido quando razoável e proporcional para a compensação do dano.
7. Não cabe a alteração do termo inicial dos juros moratórios se isso acarretar a reforma em prejuízo da parte apelante.
8. Apelação do réu conhecida em parte e nessa extensão não provida.